Tribunal: TJDFT
Processo: 0006495-82.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA.

1. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Observa-se que a prescrição intercorrente é uma das causas extintivas da execução (art. 924, V, CPC).

2. O feito executivo foi manejado com cédulas de crédito bancário, cuja prescrição é trienal, conforme estabelece o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, c/c inciso VIII do Código Civil do § 3o do art. 206 do Código Civil.

3. O mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não se mostra apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

4. A pretensão executiva do exequente foi fulminada nos termos do inciso V do art. 924 do CPC.

5. Negou-se provimento ao recurso.